Tribunal: TJBA
Processo: 0370289-47.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0370289-47.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NICEA COSTA DAMASCENA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. APOSENTADORIA. POSTERIOR CONVERSÃO. CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. II – Não se pode confundir o reconhecimento médico da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da atividade laboral, visto que nem toda patologia apresenta-se como incapacitante. III - Ausente a comprovação de incapacidade da segurada para o exercício de seu labor habitual, inviável é a análise das condições sociais e a concessão de benefício acidentário, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0370289-47.2012.8.05.0001, em que figura como Apelante NICEA COSTA DAMASCENA e como Apelado o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA